Tribunal: TJES
Processo: 5000364-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000364-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL MARCELINO PACHECO FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000364-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL MARCELINO PACHECO FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

R E L A T Ó R I O

A presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
,
foi impetrada durante o Plantão Judiciário do dia 20/01/2022, em favor do paciente
DANIEL MARCELINO PACHECO FILHO
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06.

Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente não praticou os crimes que lhe são imputados, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que
a manutenção da segregação cautelar do paciente em presídios lotados e sem estrutura, no atual momento de pandemia, representa risco para a saúde do paciente e dos servidores da segurança pública.

Postula, assim, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

No Plantão Judiciário do dia 20/01/2022, a liminar foi indeferida pelo eminente Des. Jorge do Nascimento Viana.

O Pedido de Reconsideração foi indeferido por meio da Decisão de Id. 2038896.

Parecer do Ministério Público (Id. nº 2197534), da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, no sentido da denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouvindo o brilhante voto externado, não tenho dúvidas em acompanhar o E. Relator para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5000364-19.2022.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL MARCELINO PACHECO FILHO

IMPETRANTE: DR. EDMAR SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, a
presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
,
foi impetrada durante o Plantão Judiciário do dia 20/01/2022, em favor do paciente
DANIEL MARCELINO PACHECO FILHO
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06.

Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente não praticou os crimes que lhe são imputados, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que
a manutenção da segregação cautelar do paciente em presídios lotados e sem estrutura, no atual momento de pandemia, representa risco para a saúde do paciente e dos servidores da segurança pública.

Postula, assim, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

No entanto, percebo, ao menos da decisão anexa à exordial, que o magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos e os motivos pelos quais entende ser necessária e adequa
da a prisão cautelar.

No
decisum
em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (Num. 2025530 - Pág. 9/11), o MM. Juiz procedeu à devida análise do requisito (
fumus comissi delicti
) e do fundamento (
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, sublinhando:

“
Conforme consta no APFD, após informações recebidas, policiais militares prosseguiram até o local indicado para apurar suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes. Narra que, na ocasião, teriam avistado e abordado o sujeito de nome Fagner, em posse de 01 bucha de maconha, e
o autuado em posse de uma sacola, que estaria em suas mãos, contendo 182 pinos de substância similar à cocaína, 79 pedras de substância similar à crack, 72 buchas de substância similar à maconha, 01 bola de substância similar à haxixe, 01 ponto de substância similar à LSD, 01 papelote de substância similar à cocaína e a quantia em espécie de R$155,00 reais. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (02) Termos Circunstanciados TRAMITANDO (Posse de Drogas para Consumo Pessoal)
. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que os elementos colhidos nos autos indicam habitualidade na conduta do indiciado e vinculação com organização Criminosa, não havendo outra medida capaz de resguardar à Ordem Pública, sendo tal fato corroborado pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”
(Grifei).

Como cediço, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Nesse sentido, o c. STJ:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ), bem como
“Para concluir, como se pretende, que não há provas da existência de tráfico, sendo certo que o depoimento dos policiais é fantasioso e o entorpecente destinava-se ao consumo próprio do paciente, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade.”
(HC 339.776/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016, STJ).
Presentem, portanto, o
fumus comissi delicti.

Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado motivou sua análise tendo por base a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, ressaltou as circunstâncias dos fatos, a grande quantidade e variedade de drogas e o fato de que o paciente possui outros registros criminais.

Cristalinos, portanto, os motivos ensejadores da medida mais rigorosa, diante da conduta extremamente grave (gravidade em concreto dos fatos) e da periculosidade do paciente.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva.

Quanto à alegação de que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, igualmente não merece prosperar. De acordo com entendimento consolidado do c. STJ, a prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que lastreada em elementos concretos dos autos. Senão vejamos:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A constrição provisória é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
As circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dados os indícios de que o paciente integra associação criminosa e é responsável pela distribuição das drogas nos pontos de comercialização, bem como pela venda dos entorpecentes aos consumidores finais, e as notícias de que possui registros criminais em seu desfavor.

3.
A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes.

4.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ
, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021).

Insta frisar, ainda, que, no caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

As alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, segundo já firmado entendimento das cortes superiores.

No que tange à situação atual de pandemia, entendo que o caso específico não autoriza a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Certo é que o c. STJ tem se manifestado o sentido de que é necessário que o eventual beneficiário demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Todavia, tais condições não restaram demonstradas na presente hipótese, uma vez que o impetrante não comprovou que o paciente se enquadraria em algum dos grupos de risco da COVID-19. Nesse sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EVENTUAIS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID. NÃO INSERÇÃO EM GRUPO DE RISCO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

11.
A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

12.
Os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

13.
Agravo desprovido.

(
STJ
, AgRg no HC 681.400/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Pontuo, ademais, que a Recomendação nº 62 do CNJ não é um salvo-conduto para soltura em massa, sem avaliação individual da situação penal e das condições físicas dos presos.

Por fim, registro que este Voto trilha o mesmo caminho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da
Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva,
in litteris:

“[...] Ademais, não se pode olvidar que a Decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade. [...]

Nessa perspectiva, concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente como garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta do crime praticado, estando a Decisão suficientemente fundamentada em relação aos pressupostos, além de pautada no princípio da proporcionalidade e razoabilidade. [...]

É preciso cautela e análise da situação concretamente apresentada. E, nessa toada, estando a prisão preventiva vergastada apoiada na manutenção dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal - como é o caso dos autos -, além de inexistir até o momento qualquer informação específica no sentido de que o Paciente esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde, não há que se falar em concessão da ordem. [...]”

Ex positis
, na esteira da manifestação da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5000364-19.2022.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL MARCELINO PACHECO FILHO

IMPETRANTE: DR. EDMAR SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO, POR SI SÓS, GARANTIDORAS DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
RISCO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA NOS TERMOS DE ORIENTAÇÃO DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS
DENEGADA.

I.

Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Nesse sentido, o c. STJ: “Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ), bem como “Para concluir, como se pretende, que não há provas da existência de tráfico, sendo certo que o depoimento dos policiais é fantasioso e o entorpecente destinava-se ao consumo próprio do paciente, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade.” (HC 339.776/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016, STJ).

II.
O magistrado motivou sua análise tendo por base a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, ressaltou a gravidade concreta da conduta, considerando a grande quantidade de matéria-prima para fabricação dos produtos irregulares e, ainda, de produtos falsificados apreendidos, bem com o fato de que o paciente se evadiu do local dos fatos, tendo permanecido em local incerto e não sabido, o que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

III.
As alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV.
O c. STJ tem se manifestado o sentido de que é necessário que o eventual beneficiário demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Todavia, tais condições não restaram demonstradas na presente hipótese, uma vez que o impetrante não comprovou que o paciente se enquadraria em algum dos grupos de risco da COVID-19.

V.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.